Tribunal: TJDFT
Processo: 0730585-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730585-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M. de Medeiros Advogados &amp; Associados - EPP. contra decisão interlocutória da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0708807-78.2019.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, destacando que em relação à expedição da Requisição de Pequeno Valor, o Distrito Federal deveria ser intimado para comprovar o depósito da quantia devida no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da RPV, sob pena de constrição legal (ID no 66929777, págs. 1-8). Confira-se excerto da decisão recorrida: “VI – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU para, reconhecendo o excesso de execução, fixar como devido o valor R$ 6.923,96 (seis mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), sendo R$ 1.841,13 para CARLOS GOMES DO NASCIMENTO, R$ 1.371,08 para DARCENY SOARES DE CARVALHO RODRIGUES, R$ 1.371,08 para EDMAR RAMIRO DE CAMPOS e R$ 1.711,22 para ENOILDE MARIA TURIBIO ALVES DIAS; e R$ 629,45 os honorários sucumbenciais da fase executiva fixados na decisão de ID 47428416, conforme planilhas de ID 63753039. Considerando o êxito parcial na impugnação apresentada, fixo em favor do SLU honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução e o montante definido nesta decisão, na forma do § 3o, I, do art. 85 do CPC. Observe-se, porém, o art. 98, § 3o, do CPC, tendo em vista a gratuidade de Justiça deferida na decisão de ID 45638608. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, com o registro do destacamento dos honorários contratuais em favor dos patronos da fase executiva, nos termos dos contratos de prestação de serviços advocatícios de fls. 41/42, 53/54, 65/66 e 78/79. VII - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. [...]” O agravante opôs embargos de declaração (ID no 67888689, págs. 1-2) que foram rejeitados pela decisão de ID no 68369817, págs. 1-2. Em suas razões, em suma, o agravante defende que a demanda originária deveria ficar sobrestada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento anteriormente interposto (AGI no 0723451-80.2019.8.07.0000). Aduz que a expedição das requisições somente poderia ocorrer após a certificação do trânsito em julgado, uma vez que se trata de norma constitucional de observância obrigatória (art. 100, §3o da CF). Pleiteia a concessão de liminar para sobrestar a expedição das requisições de pagamento e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo (ID no 18804315, págs. 1-2). É o necessário. Decido. O relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Conforme destacado na decisão recorrida, o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento de no 0723451-80.2019.8.07.0000 foi indeferido. Como consequência, inexiste óbice ao trâmite regular da demanda originária, em observância à economia e à celeridade processual, assim como para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Insta salientar que o referido recurso já foi submetido a julgamento colegiado e, por unanimidade, foi conhecido e não provido, conforme ementa a seguir: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SLU. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FILIADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não tem o condão de vincular os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, diante da ausência de relação jurídica contratual entre eles. 2. A sociedade de advogados contratada pelo sindicato precisa apresentar contratos individuais de cada filiado para pleitear os honorários contratuais dos respectivos beneficiários da sentença coletiva, filiados ou não. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1235683, 07234518020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Opostos embargos de declaração contra o acórdão supracitado, estes foram conhecidos e rejeitados, também por unanimidade: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. A simples alegação de interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1254075, 07234518020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A interposição de Recurso Especial não tem o condão de sobrestar o regular andamento do processo originário em razão do que preceitua o art. 995 do CPC, pois, em regra, não impede a eficácia do que foi decidido pelo órgão colegiado. Nesse cenário, diferentemente do que alega o agravante, não há afronta a qualquer dispositivo constitucional, pois o cumprimento de sentença está embasado em título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, transitado em julgado. Desse modo, ao menos nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO